Tribunal: TJMT
Processo: 1009745-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO PRINCIPAL ENCAMINHADO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS OU DESPESAS PROCESSUAIS. INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se houve determinação para que o processo principal fosse redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 54, da Lei no 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial de primeiro grau, independerá do pagamento de custas, taxas ou despesas, ocorreu a perda superveniente do objeto do direito pretendido consistente na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1009745-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JOZIVALDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 324.409.362-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2020